Tribunal: STF
Processo: ARE 1522755
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo (e. doc. 26), interposto pelo Estado de Pernambuco, contra decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado (e. doc. 24), à anotação de incidência do enunciado da Súmula 284 desta Corte.



    Em suas razões, o recorrente pugna inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária.



    Sustenta, em síntese, a ilegitimidade ativa da Associação de Defesa dos Usuários de Seguros Planos e Sistemas de Saúde - ADUSEPS para propor ação civil pública relacionada à prestação de serviço público de saúde, daí restando violado o art. 5º , inciso XXI, da Constituição Federal. 



    Assevera que a referida associação, “conquanto ostente a condição de associação e esteja constituída há mais de um ano, contempla em suas finalidades institucionais a defesa de consumidores e não de usuários de serviço público social - como é o caso dos usuários do SUS - genericamente considerados” (e.doc. 26 pg. 05).



    É o relatório. Decido.



    Há diversos óbices que impedem o êxito da irresignação do Estado de Pernambuco.



    Preliminarmente, sequer o agravante, nas razões recursais, impugnou de maneira específica todos os fundamentos do ato decisório questionado.  



    Forte no princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, de sorte que alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia não bastam para o acolhimento da tese veiculada.  



    É dizer, são genéricas e, portanto, insuficientes para o atendimento ao referido princípio, afirmações como: a decisão de admissibilidade usurpou a competência do Supremo; o recurso extraordinário atendeu aos pressupostos de recorribilidade; a repercussão geral da matéria foi reconhecida; os artigos indicados foram de fato violados, afastada a necessidade de revolvimento de provas; a ofensa ao texto constitucional é direta; e os enunciados sumulares de conteúdo processual ou material não incidem sobre a matéria. Presentes alegações como essas, incide na espécie o óbice do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.  



    Bem por isso, é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido.  



    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, Relator o ministro Luiz Fux.



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.



    O acórdão recorrido (e. doc. 11), mantido no julgamento dos embargos de declaração (e. doc. 15), restou assim ementado:



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO MERITÓRIA DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. ADUSEPS DETÉM LEGITIMIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS RELATIVOS À SAÚDE. REGIME DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DISPOSIÇÃO CONTIDA EM SEU CONTRATO SOCIAL E NO ART. 5º, V, A E B DA LEI Nº 7.347/85. PRECEDENTE DO STJ E DO TJPE. DIREITO DIFUSO À SAÚDE. APELO PROVIDO, À UNANIMIDADE, PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.  



    Colho da fundamentação da decisão recorrida os seguintes trechos:



    Da leitura da petição inicial, depreende-se que o feito versa sobre direitos individuais homogêneos envolvendo direito à saúde, o que atrai a aplicação dos regramentos da Lei nº 7.347/85. 



    In casu, a associação apelante ajuizou a presente Ação Civil Pública contra o Estado de Pernambuco, defendendo a necessidade de ser reaberto o Hospital Provisório Recife 1 (Hospital de Campanha, localizado na Rua da Aurora) para fazer frente a situação de falta de leitos de UTI para pacientes que dele necessitam. 



    Compulsando os autos, tenho que a pretensão merece ser acolhida. Isto porque, o contrato social da ADUSEPS traz como suas finalidades: 



    (...)



    Com isso, vê-se que a ADUSEPS é parte legítima à propositura de Ação Civil Pública, para defesa de interesses difusos e coletivos relativos aos direitos à assistência da saúde, ou deles decorrentes, conforme consta em seu Estatuto. 



    Há também total pertinência entre o objeto pedido na Ação Civil Pública com os fins institucionais da Associação demandante, de modo que deve ser possibilitado o manejo da dita Ação como remédio para se buscar e obter melhorias nos serviços públicos de saúde. 



    Rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária.   



    Em casos fronteiriços, os seguintes precedentes: ARE 1.492.753/PE, ministro Luiz Fux, de 15/05/2004; RE 1.514.932/PE; ministro Flávio Dino, de 15/10/2024; ARE 1.401.196 AgR/BA, ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 09/06/2023; e ARE 1.385.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 22/09/2022.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior como na espécie dos autos, a incidência é indevida.  



    Publique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente